Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021272-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (AGRAVANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL – PLANO VERÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO PARA O PERÍODO – INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO – ESCLARECIMENTOS DO PERITO SUFICIENTES – DECISÃO

MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Homologa-se o laudo pericial quando os questionamentos das partes foram suficientemente esclarecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021272-50.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, em Liquidação de Sentença por Arbitramento, homologou o laudo pericial.

O agravante alega que, “
no que diz respeito ao Plano Verão, o perito não obedeceu ao comando da sentença, (ID 40343953, fl. 52-53, DISPOSITIVO), que reconheceu que o diferencial do Plano Verão é sobre o saldo devedor em maio de 1989”
.

Reitera que o diferencial do Plano Verão a ser apurado é referente ao saldo devedor apurado em maio de 1989, e não em janeiro de 1989, como fez o perito.

Discorre sobre a forma como deveria ser elaborado o cálculo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 182275237).

Contraminuta no ID. 185547168.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante ajuizou a Ação de Repetição de Indébito em 26-2-2010 com o objetivo de receber as diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Verão e Collor I, alusivas às CRPHs n. 88/00306-x e 90/00020-x.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para:

“(...)
condenar o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00306-x e 90/00020-x, em 30/04/1990.

Determino a restituição quanto ao Plano Verão, apenas no que se refere a cédula 88/00306-x, correspondente à diferença entre 70,28% e 42,72%, ficando o percentual final a ser restituído em 27,56%, sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989
”.

O agravante reitera o argumento de que a ordem judicial é de apuração do saldo devedor em maio de 1989, e não em janeiro de 1989.

Diz que já arguiu essa questão anteriormente, e que o Recurso que interpôs foi provido, no entanto a determinação do Tribunal de que o perito prestasse esclarecimento não foi cumprida.

No Agravo de Instrumento n. 1013876-56.2022.8.11.0000, esta Câmara cassou o
decisum
que homologou o laudo pericial, e mandou que os autos retornassem ao perito para elucidação dos questionamentos do exequente, o qual informou o seguinte:

Como visto, o perito afirma ter identificado que em janeiro de 1989 não houve cobrança acima de 42,72% e que, consequentemente, não há valor a ser restituído, uma vez que foi nesse período que teve início a discussão sobre o Plano Verão.

Além disso, o laudo pericial traz detalhadamente o método utilizado, e no cálculo anexado constam os índices de correção monetária encontrados, dos quais não se constata excesso em relação ao que foi determinado na sentença (ID. 79027958, dos autos de origem).

Desse modo, uma vez que todos os pontos foram satisfatoriamente aclarados pelo
perito
, impõe-se a manutenção da decisão que homologou o laudo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024